Tribunal: TJMT
Processo: 1001865-79.2019.8.11.0006
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA RECURSAL CIRCUNSCRITA AO IMPORTE INDENIZATÓRIO. TRANSPORTE TERRESTRE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DISPONIBILIZAÇÃO DE TIPO DE ÔNIBUS DIVERSO DO CONTRATO. DEFEITO DURANTE O TRAJETO. MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA. ESPERO DO CONSERTO EM RODOVIA. ATRASO DE 12 (DOZE) HORAS PARA CHEGAR AO DESTINO FINAL. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO. ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
Recurso inominado. Sentença de parcial procedência para condenar a recorrida ao pagamento do valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) a título de danos morais.
Propósito recursal de majoração dos danos morais, cujo importe indicado na inicial é de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
O arbitramento do quantum indenizatório deve observar o critério da razoabilidade, comportando sua alteração quando verificada a dissociação com as circunstâncias fático-probatórias, a fim de atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Há que se observar a capacidade econômica da atingida e a do ofensor, para evitar o enriquecimento injustificado, bem como também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.
Falha na prestação do serviço configurada. Arbitramento em R$ 500,00 (quinhentos reais) que merece a devida majoração, ante o atraso de 12 (doze) horas para chegar ao seu destino final (i), pela disponibilização de ônibus convencional, enquanto a recorrente teria comprado passagem para ônibus executivo (ii), pelo transtorno que a recorrente teve que enfrentar durante a espera do conserto do automóvel em plena rodovia (iii).
Sentença parcialmente reformada.
Recurso conhecido e parcialmente provido para majorar o valor da condenação em danos morais ao importe de R$ 7.000,00 (sete mil reais).

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Erro de intepretação na linha: '
Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}
': java.lang.NullPointerException
Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]
Parte(s):

[EVA CONCEICAO FIGUEIREDO NASCIMENTO - CPF: 863.084.081-15 (RECORRENTE), MAIKON CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 221.334.178-85 (ADVOGADO), SOLIMOES TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E CARGAS LTDA. - CNPJ: 07.549.414/0001-13 (RECORRIDO), GABRIEL SANTOS ALBERTTI - CPF: 048.231.279-35 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, VENCIDA A SEGUNDA VOGAL APENAS NO QUE SE REFERE AO VALOR INDENIZATÓRIO.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2020